Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704130-30.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAIMUNDO SILVA DE JESUS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença, processado por meio de Requisição de Pequeno Valor, ajuizado por RAIMUNDO SILVA DE JESUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O executado informou a realização da liquidação do débito, conforme petição e guia de depósito judicial em id's 15954576 e 15954577, respectivamente. Intimado a se manifestar sobre o pagamento, o exequente informou sua ciência, na forma da petição id 16135728, requerendo a transferência do valor depositado para conta que indicou. Ante o exposto, EXTINGO EXECUÇÃO pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Sem custas e honorários. Com apoio no parágrafo único do art. 906 do CPC, DEFIRO o pedido do exequente para transferência do valor depositado na conta judicial constante na guia de depósito judicial id 15954577 para a conta corrente indicada na petição id 16135728. Para tanto, OFICIE a Secretaria ao Banco do Brasil. Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020 16:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador